Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL NÃO ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINAR AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206, § 1o, II, DO CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da dialeticidade (ou dialogicidade) estabelece-se a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O escopo desse princípio é coarctar as alegações do recorrente de modo a criar um liame entre as razões e a decisão. Preliminar contrarrecursal não acolhida.

2. Litigância de má-fé. 2.2. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido. 2.3. Preliminar afastada.

3. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, prescreve em um ano, contado o prazo, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. 3.1. Dicção do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil. 3.2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese dos autos. 4.1. Há determinadas situações, em que o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC (cinco anos) não é aplicado, apesar de caracterizada a relação de consumo, como nos casos de inadimplemento contratual e legislação específica ou entendimento sumular com prazos diferenciados. 4.2. Nessas hipóteses, não há reparação por fato do produto ou do serviço, mas sim por vício de adequação ou qualquer circunstância em que não seja configurado o acidente de consumo.

5. Não houve a quantificação do dano moral pelo autor, sendo a inicial inepta neste particular e, finalmente, ainda que ultrapassados tais óbices por considerar o termo inicial da pretensão a data da recusa da cobertura pelo banco, é de se constatar que a provocação do requerido ocorreu quando já prescrita a pretensão da indenização securitária, o que afastaria a ilicitude da conduta. Dano moral não configurado.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.